Tribunal: TJDFT
Processo: 0719741-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Certifique a Secretaria da COORPRE qual requisição deve prevalecer no respectivo precatório, pois foram acostados 4 requisições de precatório (ID ́s 11393921/11393918). Após a certificação, determino que se oficie ao Governador do Distrito Federal solicitando o crédito suficiente para o adimplemento do presente precatório. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto